Tribunal: STF
Processo: HC 208351
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que, no HC 675.784/SP, denegou o habeas corpus, revogando a liminar anteriormente concedida (eDOC.02). 



    Busca-se, em síntese, a revogação da prisão preventiva, pois aduz “que estava aguardando o julgamento do Recurso de Apelação em liberdade, e após a decisão de 2ª instância que negou provimento ao recurso defensivo, foi determinado a expedição de mandado de prisão em desfavor do paciente, em total afronta ao princípio da não culpabilidade, tendo em vista não estarem esgotados todos os recursos, ou seja sem aguardar o trânsito em julgado, e desrespeitando o entendimento do E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que decidiu de forma contrária a prisão em segunda instância.”



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus:



    Inicialmente, destaco que esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do art. 102, I, i, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue em tal condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente:



    “É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, i, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. 



    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea i), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental (HC 114.557 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei).” 



    Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental. Precedentes: 



    “É inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente.” (HC 141.316 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05.05.2017, grifei)



    “1. […] O exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF. (HC 130.719 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 03.11.2015, grifei)



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que ataca decisão monocrática que indeferiu liminarmente a impetração, sem ter manejado irresignação regimental.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Com efeito, ao contrário do que aduz o impetrante, a decretação da prisão preventiva não decorreu da mera confirmação de sua condenação em segunda instância, mas sim de ato processual superveniente que tornou sem efeitos liminar concedida que lhe autorizava responder ao processo em liberdade. 



    Houve, portanto, adequada fundamentação ao restabelecimento do decreto prisional, consoante depreende-se do acórdão proferido pelo Tribunal de Origem:



    “À derradeira, os acusados impetraram Habeas Corpus junto ao E. Supremo Tribunal Federal, ao argumento do excesso de prazo da instrução do feito. Liminarmente, por decisão singular do Excelentíssimo Ministro Marco Aurélio de Mello, decidiu pela soltura de todos os réus (fls. 1529/1534 cc. fls.1537/1550), sobreveio a r. sentença de fls. 1902/1959, que concedeu aos réus o direito de recorrer em liberdade em razão do habeas corpus. Contudo, após a r. decisão de mérito, a Defesa desistiu do julgamento de mérito do Habeas Corpus em questão (fls. 2294/2296), o que torna sem efeito a liminar concedida. Dessa forma, de rigor o restabelecimento da prisão preventiva dos acusados, com exceção de Ana Lúcia da Silva Melo, haja vista a homologação do pedido de desistência de Habeas Corpus e declaração de insubsistência de liminar de soltura dos réus.” (eDOC.04)



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 4 de novembro de 2021.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente